Tribunal: CARF
Processo: 10830.721834/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721834/2015-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.280 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
KORBACH VOLLET ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SALDO NEGATIVO RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário, formalizado
pela transmissão do pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-47.011 - 6a Turma da
DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fls. 23/25) que não homologou o pedido de
restituição relativo ao período de 01/01 a 31/12/2009.
A recorrente transmitiu o PER/DCOMP n° 08253.00389 301214 1 3.02-1502, em
30 de dezembro de 2014, para postular o saldo negativo de IRPJ, de forma integral
(R$116.866,74) e, em seguida, compensá-lo com débitos de mesma natureza.
Transcrevo, a seguir, parte do relatório da DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721834/2015-28
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.280 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721834/2015-28

No que toca à Dcomp transmitida, ressalta que, naquela oportunidade, declarou
ser detentora do saldo de IRPJ de R$ 116.866,74, ocasião em que se utilizou de R$
24.403,63 para compensar débitos, restando um saldo do crédito original de RS
92.463,11 para utilização posterior.
Contudo, segundo afirma, como em datas posteriores não foi possível transmitir
novas declarações de compensação ou pedido de restituição para exercer o seu direito
ao crédito, protocolou formulário de “Pedido de Restituição ou Ressarcimento",
pleiteando a restituição do saldo remanescente da compensação realizada, qual seja,
R$ 92.463,11, em 14 de abril de 2015, conforme fls. 2.
Dado esse quadro, sustenta que, com efeito, não há dúvidas de que o prazo para
pleitear a restituição é de 5 anos. Porém, a seu sentir, o cerne da inconformidade reside
no fato de a DRF ter considerado a data de 23 de janeiro de 2015, que se traduz na
data da tentativa de transmissão eletrônica do pedido de restituição do saldo
remanescente, como parâmetro para a verificação da decadência do direito à
restituição.
No ponto, argumenta que a data de manifestação do seu direito ao crédito
ocorreu quando transmitiu a Dcomp, isto é, 30 de dezembro de 2014, tendo sido esse o
momento em que exerceu seu direito ao crédito, isso porque, conforme expõe, o
pedido feito em 2015 nada mais é do que a forma de liquidação do saldo remanescente
da compensação transmitida em 2014, e que, portanto, não houve a alegada perda do
prazo, pois o exercício do prazo foi feito por ocasião da transmissão da Dcomp
original.
Em reforço, ainda reforça sua tese, ao argumento de que, tanto é assim que a
contribuinte indicou no formulário de “Pedido de Restituição ou Ressarcimento" como
motivo do peido o "saldo a compensar no valor de R$ 92.453,11, referente declaração:
08253.00389.301214.1.3.02-1502", sendo certo, portanto, que o pedido de restituição
está contemplado na compensação realizada em 2.014.
Adiciona às suas razões a proposição segundo a qual a restituição e a
compensação dos créditos andam juntas, e que a compensação pressupõe um direito à
restituição. Ressalta que, na prática, a contribuinte requereu o crédito no prazo certo, e
que o fato de ter feito por meio da transmissão de uma DCOMP não é motivo para
negar o direito de crédito, na medida em que, a seu ver, é certo que a declaração de
compensação pressupõe a manifestação sobre o direto de crédito.
Ademais, alega que o objeto da PER/DCOMP é a análise do direito de crédito,
sendo a restituição ou compensação apenas as formas de satisfação da pretensão do
contribuinte.
Em linhas semelhantes, assevera que pedido de restituição está pressuposto na
declaração de compensação transmitida em 2.014, de modo que o protocolo mediante
a apresentação de formulário foi mera realização do direito de crédito anteriormente
analisado e reconhecido pela DRF competente.
Em outro plano, proclama que mero erro formal no que tange ao exercício do
direito não pode ser utilizado como embasamento para a negativa do direito de crédito,
sustentando que, nesse sentido, caminha a jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, trazendo à baila ementa de decisão de referido órgão colegiado.
Finalmente, ao defender o argumento segundo o qual o pedido de restituição é
dotado de natureza meramente informativa do saldo restante do saldo negativo de
IRPJ disponível para utilização, no valor de R$ R$ 92.453,11, e de que não havia
débitos a compensar no momento, requer o deferimento da restituição ou,
alternativamente, do direito de compensação com outros débitos próprios.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.280 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721834/2015-28

A DRJ assim decidiu:
Acórdão 07-47.011 - 6a Turma da DRJ/FNS
Sessão de 23 de junho de 2020
Processo 10830.721834/2015-28
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. TRANSMISSÃO DO PER. DATA DO
EXERCÍCIO DO DIREITO.
O exercício do direito à repetição do indébito acontece com a entrega do PER, por meio
do qual o contribuinte expressamente se expressa quanto à sua intenção de restituição e
o respectivo valor pretendido, e não com a transmissão de Dcomp entregue em data
anterior que reconheceu crédito disponível a favor do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada 16/07/2020 (fl. 52), a recorrente apresentou o recurso voluntário em
17/08/2020 (fl. 54).
Em seu RV, basicamente, a recorrente repete os argumentos trazidos em sede de
MI, sendo basicamente:
Da comprovação do direito creditório – recolhimento a maior de IRPJ – busca
pela verdade material.
Ao contrário do que entendeu a decisão ora Recorrida, o exercício do prazo foi
feito por ocasião da transmissão da Dcomp original no 08253.00389.301214.1.3.02-
1502 (fls. 13 à 22), quando postulou o saldo negativo de forma integral (R$
116.866,74) e, em seguida, compensou PARTE do saldo negativo de IRPJ com
débitos da mesma natureza.
...
Com efeito, não está em discussão acerca do prazo para pleitear a restituição,
que é de 05 anos, nos termos do art. 168 do CTN. O cerne da inconformidade que aqui
se manifesta é que a DRF considerou a data de 23 de janeiro de 2015, sendo esta a
data da tentativa de transmissão eletrônica do pedido de restituição do saldo
remanescente, como parâmetro para a verificação da decadência do direito à
restituição.
Com a devida vênia, a despeito de todo o comprovado nos autos, a DRJ de
Florianópolis desconsiderou, equivocadamente, que o pedido feito em 2015 nada mais
é do que a forma de liquidação do saldo remanescente da compensação transmitida em
2014.
...
Quando muito, seria admitida a existência de erro formal no exercício do
direito. No entanto, conforme está sedimentado na jurisprudência deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, erro formal não pode ser utilizado como
embasamento para a negativa do direito de crédito.
Cita jurisprudência deste colegiado sobre o reconhecimento de direito creditório
mesmo tendo ocorrido erro formal no preenchimento de obrigações acessórias.
Conclui afirmando que a decisão recorrida é equivocada e reitera e requer o
provimento do seu RV.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.280 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721834/2015-28

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Entendo que devamos pontuar excertos da decisão da DRJ, com a devida vênia:
Depreende-se do relatoriado que o litígio reside no prazo a favor da contribuinte
visando à restituição do saldo negativo do IRPJ.
Primeiramente, há de se pontuar que não se vislumbra divergência entre fisco e
contribuinte quanto ao início da contagem do prazo.
Nesse ponto, aliás, vale reproduzir ementa de decisão do Conselho Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), vertida no Acórdão CSRF no 01/05.898, datada de
23/06/2008.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 1999 Original
Processo 10830.721834/2015-28
Acórdão n.o 07-47.011
Ementa: RESTITUIÇÃO – CSLL - O prazo extintivo do direito de pleitear a
repetição de tributo indevido ou pago a maior, sujeito a lançamento por homologação,
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data do pagamento,
nos precisos termos dos arts. 156, I, 165, I, 168 e 150, §§ 1oe 4o, do Código Tributário
Nacional (CTN). Em se tratando de recolhimento por estimativa, o fato gerador da
contribuição ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário de correspondência, termo
inicial da contagem da decadência do direito de pleitear a repetição. Recurso especial
negado. (Acórdão CSRF no 01/06.000, Data da Sessão: 12/08/2008)
Segundo se nota do texto reproduzido, o marco inicial da contagem do prazo
para apresentação de pedido de restituição, em se tratando de pedido de restituição de
saldo negativo, ocorre no primeiro dia subseqüente ao término do período de apuração
a que ele corresponde. Portanto, no caso em apreço, a contagem de que se cuida se
inicia em 01/01/2010.
Sucedeu, contudo, que a contribuinte apresentou o pedido de restituição no
transcurso do ano de 2015, fato esse que constituiu o motivo de seu indeferimento do
seu pleito, em virtude do entendimento da Fazenda Pública acerca da ocorrência da
prescrição.
Além desse, posso citar, também, o seguinte:
Recurso n° 105- 146.171 Especial do Contribuinte
Matéria CSLL
Acórdão n° CSRF/01-06.000
Sessão de 12 de agosto 2008
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL
Ano-calendário: 1999
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.280 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721834/2015-28

Ementa: RESTITUIÇÃO — CSLL - O prazo extintivo do direito de pleitear a repetição
de tributo indevido ou pago a maior, sujeito a lançamento por homologação, extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos contados da data do pagamento, nos precisos
termos dos arts. 156, I, 165, I, 168 e 150, §§ 1° e 4°, do Código Tributário Nacional
(CTN). Em se tratando de recolhimento por estimativa, o fato gerador da contribuição
ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário de correspondência, termo inicial da
contagem da decadência do direito de pleitear a repetição.
Recurso especial negado
Continuando com excertos da decisão da DRJ:
Sucedeu, contudo, que a contribuinte apresentou o pedido de restituição no
transcurso do ano de 2015, fato esse que constituiu o motivo de seu indeferimento do
seu pleito, em virtude do entendimento da Fazenda Pública acerca da ocorrência da
prescrição.
Por sua vez, a contribuinte alega que a data a ser considerada para aferição do
prazo do exercício de seu direito à restituição é aquela da entrega da Dcomp
transmitida em 30/12/2014, uma vez que, ainda que não tenha tido por objeto a
utilização total do crédito informado, no qual se encontrava inserido aquele suposto
crédito objeto do pedido restituição apresentado em 2015, foi nesse momento em que
exerceu o seu direito ao crédito, de modo que, nesses moldes, não teria se operado a
prescrição ao direito à repetição do indébito.
Todavia, não há como prosperar as razões desafiadas pela manifestante.
Razão é que não há fundamento para o entendimento manejado pela
contribuinte segundo o qual a apresentação da declaração de compensação informando
o valor total de crédito de saldo negativo de IRPJ, por si só, já representaria um pedido
de seu exercício do direito ao crédito total de IRPJ supostamente existente naquela
época R$116.866,74.
...
Já em se tratando de pedido de restituição, a forma de exercitar o direito do
crédito é mediante a transmissão de um Pedido de Restituição (PER).
E quanto ao saldo do crédito disponível porventura remanescente?
Ora, como é sabido, importa faculdade a ser exercida pela contribuinte a sua
forma de utilização, se por compensação ou restituição, ou até mesmo se não pretende
dele se valer, de modo que não cabe ao fisco interferir nessa escolha, que é privativa
do detentor do crédito.
E como o contribuinte faz tal opção pela forma de utilização?
Consoante já antecipado, as únicas maneiras de efetivar tal escolha é pela
apresentação de outra Declaração de Compensação ou por meio de um Pedido de
Restituição, tão somente dessa forma, sendo exatamente nos momentos de suas
transmissões aquele em que o contribuinte exerce o seu direito ao crédito, e não na
data de transmissão de uma Dcomp, em cujo despacho decisório foi reconhecido um
saldo disponível remanescente de certa importância, a ser ainda aproveitada pela
declarante.
Logo, nessa mesma linha de ideia, a interpretação a ser emprestada pelo
reconhecimento de direito creditório em uma Dcomp se restringe unicamente a uma
manifestação da Fazenda Pública acerca da existência de um crédito a favor da
contribuinte naquele momento de sua transmissão, crédito esse que lhe concede o
direito à repetição do indébito da forma que melhor lhe aprouver, atendidos os
requisitos legais estabelecidos na legislação tributária, ou seja, ou por compensação ou
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.280 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721834/2015-28

por restituição, escolha essa que ainda necessitaria de uma definição por parte do
contribuinte.
Portanto, cravadas essas premissas, conclui-se que a data de transmissão de uma
Dcomp ou de um PER, no qual o contribuinte se manifesta expressamente quanto à
forma de utilização do crédito disponível, indicando explicitamente a sua intenção de
ter de volta em espécie os valores pagos a maior, ou os débitos que pretende extinguir,
é a data da perfectibilização da escolha tomada pelo sujeito passivo em relação ao seu
crédito disponível.
No caso concreto, restou assentado no Despacho Decisório, e não contestado
pela contribuinte, que a tentativa de transmissão eletrônica da Dcomp ocorreu em
23/01/2015, que, a toda evidência, traduz no preciso momento em que a contribuinte
se ocupou de exercer o seu direito à restituição, e não na data de transmissão da
Dcomp (30/12/2014), conforme afirma, na qual apenas demonstrou sua escolha pela
compensação e nos estritos valores lá consignados.
Dessa forma, em sintonia com que foi exposto, concluo pela correção dos
termos expressos no Despacho Decisório, mediante o qual foi veiculada a decisão de
ocorrência de prescrição do direito a restituição do indébito da contribuinte.
Conclui por indeferir a MI.
Acrescento à referida decisão, que o art. 74, da Lei 9.430/96, dispõe sobre pedidos
de restituição, conforme versa:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
O formulário, ao qual a lei se refere, é o PER/DCOMP, criado pela IN SRF
360/2003. Portanto, é nele que se formaliza/requer os pedidos de restituição, como o fez a
recorrente, porém, após ter decaído o seu direito.
O direito à restituição está previsto no art. 165, do Código Tributário Nacional
(CTN) e submete-se a prazos extintivos, conforme previsto no art. 168, do mesmo diploma legal:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
A DRJ fez a análise correta das normas e concluiu adequadamente, sendo
irretocável a sua decisão, a qual peço a devida vênia para a ela aderir, com base no art. 50, da Lei
9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF.
Desta forma, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.280 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721834/2015-28

Fl. 74
DF CARF MF
Original